Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 340 do CP. comunicação falsa de crime. autoria e materialidade comprovadas. insignificância e fragmentariedade. inaplicabilidade. tipicidade material configurada. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 340 do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72321620). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 72753401).

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para condenação do réu.

III. Razões de decidir.

4. Pratica o crime do art. 340 do CP aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de "furto", que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal é a administração da justiça, a fim de se resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal.
5. Consta da denúncia que “No dia 08 de julho de 2022, por volta das 11h40min, na 29a Delegacia de Polícia, no Riacho Fundo/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, provocou a ação de autoridade policial, comunicando-lhe falsamente a ocorrência de crime de furto, que sabia não ter ocorrido. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado foi à 29a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência policial no 2.292/2022, ocasião em que noticiou ter sido vítima do crime de furto, afirmando que o seu veículo GM/Vectra, placa JFD 5764/DF, foi furtado nas proximidades do Posto de Saúde 01, na QN 09, do Riacho Fundo/DF, por volta das 10h, entre o dia 05/07/2022 e o dia 06/07/2022. Diante disso, iniciou-se uma investigação criminal para apurar as circunstâncias do suposto crime de furto. Contudo, em 24/07/2022, o veículo GM/Vectra, placa JFD 5764/DF, foi apreendido na posse de Everton da Silva durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a investigação, apurou-se que, inicialmente, o denunciado Ronaldo era proprietário do veículo GM/Vectra, placa JFD 5764/DF, e o negociou com Antônio. O denunciado lhe entregou o veículo GM/Vectra e recebeu o veículo Renault/Megane, Placa NGM9059/GO. Posteriormente, insatisfeito em decorrência de problemas na negociação, o denunciado, agindo de má-fé, registrou a ocorrência policial no 2.292/2022 comunicando o furto do veículo GM/Vectra, placa JFD 5764/DF, que sabia não ter ocorrido”.
6. A análise do conjunto probatório demonstra que a autoria e materialidade estão presentes, sobretudo em razão do que consta do IP no 5844/2023 - 29a DP, seus termos de declarações, da procuração de ID 72321290, bem como da prova oral colhida em juízo. Com efeito, a testemunha Everton narrou que adquiriu o veículo Vectra de boa-fé de uma pessoa chamada Márcio Jefferson, mencionado na ocorrência policial, sendo que, em uma abordagem policial lhe foi dada voz de prisão, sendo conduzido em seguida à DP no cubículo da viatura. Na delegacia, soube que o automóvel era produto de furto. Explicou ao delegado que havia comprado o veículo de boa-fé e, depois de solto, repassou todas as informações possíveis para a localização do vendedor. Após, soube que houve uma falsa comunicação de crime em razão de um desacordo comercial entre o acusado e uma terceira pessoa a quem a testemunha não conhecia. Esclareceu que havia comprado o veículo parcelado e que a transferência ocorreria após a quitação, mas que ainda faltava uma parcela. Adquiriu o automóvel de Márcio Jefferson por 12 mil reais. Por seu turno, a testemunha Roberto narrou que verificou que o veículo constava como furtado no sistema e, por isso, encaminharam o condutor à delegacia. A despeito de ter permanecido em silêncio em juízo, em delegacia o réu alegou que tomou a iniciativa de registrar o furto do veículo por não saber o paradeiro do carro ou de Antônio, para quem havia vendido o bem, o que destoou completamente do que relatou na ocorrência policial de ID 72321284. Nela, consta que o réu registrou que o suposto furto teria ocorrido nos seguintes termos: “conduzia o seu veículo , o GM/Vectra de placa JFD 5764/DF, nas proximidades do Posto de Saúde 01 , na QN 09, quando o veículo apresentou falha mecânica; Que deixou o veículo no local e retornou no dia seguinte , por volta das 10:00 horas; Que o veículo já não estava mais no local, tendo sido furtado; Disse ainda que não registrou o fato na época porque imaginou que o veículo seria localizado nas proximidades”.
7. Verifica-se, portanto, que as provas trazidas aos autos, demonstram, sem dúvidas, que o réu compareceu à delegacia e provocou a ação da autoridade policial, comunicando a ocorrência de crime (furto de veículo) que sabia não ter existido, incorrendo na prática do delito previsto no art. 340 do Código Penal. Nesse aspecto, o dolo do agente está configurado, com a intenção de provocar a ação da autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.
8. Assim, é patente o prejuízo causado à Administração da Justiça, não havendo que se aplicar o princípio da insignificância ou da fragmentariedade, mormente por ter o réu praticado conduta que se subsome ao tipo penal do art. 340 do CP, cuja tutela jurisdicional penal volta-se prioritariamente em preservar a dignidade da Justiça no seu sentido amplo, a qual foi indevidamente movimentada pelo réu. Ressalta-se que o sentenciado registrou o furto, mesmo tendo plena consciência de que o veículo não havia sido subtraído, quando na verdade o que teria havido era um desacerto contratual, utilizando-se do aparato estatal com o fito de resolver conflito estritamente privado, provocando, portanto, inutilmente a ação da autoridade pública, o que, de fato, ocorreu, de modo a caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo.

IV. Dispositivo.

9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.